Tribunal: TJDFT
Processo: 0707221-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0707221-50.2025.8.07.0000 PACIENTE: WILLIAN DE MIRANDA RAMOS IMPETRANTE: ALESSANDRA BARRETO FERNANDES BEZERRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WILLIAN DE MIRANDA RAMOS, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal do Distrito Federal - VEP e, como ilegal, a decisão que revogou o sursis penal, com fundamento no artigo 81, inciso I, do Código Penal, ante a superveniência da condenação irrecorrível por crime doloso no curso do prazo do benefício (processo SEEU n. 0410872-89.2023.8.07.0015). Aduziu a Defesa Técnica (Dra. Alessandra Barreto Fernandes – OAB/DF n. 28.797) que o paciente cumpria rigorosamente todas as condições fixadas para o sursis penal, mas, ante a unificação das penas e a revogação do benefício, foi colocado em regime aberto, em prisão domiciliar. Salientou que o paciente sempre estudou e exerce atividade laboral na empresa Lojas Renner desde abril-2019, a qual lhe possibilita arcar com o sustento e bem-estar de sua família. Afirmou que o paciente reside com sua genitora e um sobrinho deficiente que dependem de seu suporte financeiro. Asseverou que a imposição do cumprimento de pena em regime domiciliar inviabilizará a continuidade de seu vínculo empregatício, pois ensejará sua demissão por justa causa, o que provocará prejuízos irreparáveis à sua subsistência e à de sua família. A liminar foi deferida em 28-fevereiro-2025 (ID 69326196), para determinar a suspensão do regime aberto (processo SEEU n. 0410872-89.2023.8.07.0015) até a apreciação do pedido formulado pela Defesa na primeira instância ou até julgamento do mérito da presente impetração, o que se der primeiro. A eminente autoridade judiciária indicada como coatora prestou informações em 28-fevereiro-2025 (ID 69365191). A Procuradoria de Justiça, diante da informação nos autos de que, em 25-fevereiro-2025, foi realizada a audiência admonitória em que houve compatibilização das restrições decorrentes do regime aberto com o horário de trabalho do paciente, requereu a disponibilização, pelo Juízo de origem, da ata de audiência admonitória para a constatação de eventual prejudicialidade do presente “habeas corpus” (ID 68499594). É o relatório. Decido. Em consulta realizada aos autos do processo referência, tem-se que, em 12-março-2025, a autoridade judiciária revogou a decisão, ora impugnada, e restabeleceu o sursis penal concedido nos autos da execução penal n. 0410872-89.2023.8.07.0015. Confira-se (ID 69866207): Diante do restabelecimento dos sursis, encontra-se prejudicado o presente “writ”, pois não subsiste impedimento de o paciente exercer suas atividades laborais regularmente. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente “habeas corpus” pela perda superveniente do interesse, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília, 19 de março de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator